Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. Fortéo (Teriparatida) para tratamento de Pseudoartrose de Fêmur Distal. Manifestação técnica do NATJUS no sentido de que as científicas sobre a eficácia da teriparatida como tratamento adjuvante de fraturas objetivando aceleração da consolidação óssea são controversas e conflitantes, e que há metanálise e ensaio clínico placebo-controlado (estudos de maior peso científico) não mostrando benefícios da droga para a indicação proposta. Questão já examinada em julgamento anterior.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.